Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600744-53.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
OLIMPIO DE OLIVEIRA CAETANO (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44700899
25/08/2025
13:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44700899 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:59:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513590294700000043639815
Número do documento: 25082513590294700000043639815
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 18:03:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL 0600744-53.2024.6.16.0000 –
Araruna – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: OLIMPIO DE OLIVEIRA CAETANO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - OAB/PR70286
EMBARGADO: JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL
E
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face
de
acórdão
que
julgou
improcedente
a
revisão criminal ajuizada pelo embargante,
mantendo a condenação pela prática do
crime de falsidade ideológica eleitoral (art.
350 do Código Eleitoral), por inserção de
informações falsas no sistema Filiaweb.
2. O embargante alega omissão, contradição
e obscuridade no julgado, fundamentando
sua insurgência na superveniência de prova
documental (ficha de filiação física assinada
pelo eleitor) que, segundo sua tese, elidiria a
tipicidade da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44700899 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:59:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513590294700000043639815
Número do documento: 25082513590294700000043639815
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 18:03:23
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a ocorrência de omissão no acórdão
quanto à análise do dolo específico exigido
para a configuração do crime do art. 350 do
Código Eleitoral; (ii) analisar a existência de
contradição na valoração da nova prova
documental
(ficha
de
filiação);
e
(iii)
verificar a ocorrência de obscuridade na
análise do depoimento testemunhal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Revisão Criminal não se presta à
reanálise de todo o conjunto probatório,
sendo restrita às matérias expressamente
previstas no art. 621 do Código de Processo
Penal.
5. O acórdão embargado foi claro ao afastar
o impacto da ficha de filiação no caso, por
não
haver
evidência
inconteste
de
sua
datação e contemporaneidade à inserção dos
dados no sistema Filiaweb. A falsidade
ideológica decorre da inserção dos dados de
filiação sem a prévia anuência do eleitor.
6. Não há contradição entre a ausência de
certeza quanto à data da assinatura da ficha
de filiação e a conclusão pela manutenção da
condenação, uma vez que o eleitor confirma
que não autorizou a inserção de seus dados
no sistema Filiaweb.
7.
O
depoimento
da
testemunha,
que
embasou a condenação do embargante, foi
suficientemente analisado pelo acórdão, que
concluiu pela higidez da sentença penal
condenatória, inexistindo obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A Revisão Criminal
não se presta à reanálise de todo o conjunto
probatório,
sendo
restrita
às
matérias
expressamente previstas no art. 621 do
Código de Processo Penal. 2. Os Embargos
de Declaração somente são admissíveis para

Num. 44700899 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:59:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513590294700000043639815
Número do documento: 25082513590294700000043639815
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 18:03:23
o
fim
de
sanar
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material, não servindo
de sucedâneo recursal para manifestação de
mero inconformismo com a solução dada ao
caso.
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, art. 350;
CPC, arts. 275, 489, 1.022; CPP, art. 621.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg
no
AREsp
nº
1989730/PR,
Rel.
Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/02/2022;
STJ, AgRg no AREsp nº 1807887/RJ, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 28/09/2021;
TRE/PR, ED-ED-REl nº 060049688, Rel.
Des. Eleitoral Osvaldo Canela Junior, DJE
04/08/2025;
TRE/PR,
ED-REl
nº
060092369,
Rel.
Des.
Eleitoral
Vanessa
Jamus Marchi, DJE 21/07/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por OLIMPIO DE OLIVEIRA
CAETANO, em face do acórdão nº 66.790, que julgou improcedente a revisão
criminal por ele ajuizada.
O aresto embargado manteve a condenação imposta na Ação Penal Eleitoral nº
0000090-97.2018.6.16.0074, na qual se imputou ao embargante a prática do
crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral, por duas vezes, em continuidade
delitiva (art. 71 do Código Penal). A conduta ilícita consistiu na inserção de
informações falsas no sistema Filiaweb para promover a filiação partidária de

Num. 44700899 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:59:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513590294700000043639815
Número do documento: 25082513590294700000043639815
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 18:03:23
José Carlos Caetano ao PTB e ao PRTB sem a devida anuência prévia do eleitor
(id. 44482834).
O embargante, em razões de id. 44493248, fundamenta sua insurgência na
superveniência de prova documental, consubstanciada em uma ficha de filiação
física assinada de próprio punho pelo eleitor, que, segundo sua tese, elidiria a
tipicidade da conduta. Aponta, nesse contexto, a ocorrência de omissão,
contradição e obscuridade no julgado.
Sustenta a existência de omissão no acórdão, que teria silenciado sobre a
ausência de dolo específico, elemento subjetivo exigido pelo tipo penal do art.
350 do Código Eleitoral. Aduz que o relatório final da Polícia Federal concluiu
pela inexistência de dolo e que a nova prova documental, cuja autenticidade da
assinatura não foi impugnada, seria apta a afastar a tese de falsidade ou, no
mínimo, a gerar dúvida razoável, a impor a aplicação do princípio in dubio pro
reo.
Aponta contradição ao argumento de que o acórdão, embora admita a
impossibilidade de se comprovar com segurança a data da assinatura na ficha de
filiação, afirma, de forma peremptória, que o ato seria posterior à inserção dos
dados no sistema eletrônico. Conclui ser logicamente inconsistente que a
incerteza probatória sobre o momento da assinatura seja utilizada para manter o
decreto condenatório, em detrimento do princípio in dubio pro reo.
No que tange à obscuridade, alega que o julgado não esclareceu as ambiguidades
contidas no depoimento do eleitor José Carlos Caetano. Afirma que a testemunha
não se recordava com precisão de ter assinado o documento, admitindo a praxe
de firmar papéis por confiança no embargante, seu parente, e que este conduzia
procedimentos eleitorais em nome de familiares. A valoração de trechos isolados
de suas declarações, sem considerar o contexto relacional, teria comprometido a
clareza do juízo de culpabilidade.

Num. 44700899 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:59:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513590294700000043639815
Número do documento: 25082513590294700000043639815
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 18:03:23
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, com a
atribuição de efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados.
Requer a manifestação expressa sobre a tese de ausência de dolo, a correção da
contradição relativa à valoração da nova prova e o esclarecimento dos critérios
adotados na análise do depoimento testemunhal, com a consequente reforma do
julgado para afastar a condenação.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, em sua
manifestação de
id.
44530629, opina pelo conhecimento dos embargos, por serem tempestivos, mas,
no mérito, pela sua rejeição.
Defende a inexistência de omissão, pois o acórdão enfrentou de modo direto e
fundamentado a questão da nova prova, concluindo que a ficha de filiação, por
ser desprovida de fé pública e não possuir data aferível, não detinha força
probante suficiente para desconstituir a coisa julgada.
Afirma, ademais, não haver contradição, uma vez que o julgado justificou a
desconsideração do documento pela ausência de elementos mínimos que
atestassem sua contemporaneidade aos fatos, requisito para infirmar a sentença
condenatória.
Reitera que a Corte afastou a alegação de atipicidade por ausência de prejuízo,
por se tratar de crime de natureza formal, que se consuma com a simples inserção
de dados falsos em sistema oficial.
Por fim, o órgão ministerial sustenta a clareza do acórdão quanto à valoração da
prova testemunhal. Assevera que o depoimento de José Carlos Caetano, no qual
este nega categoricamente ter autorizado a filiação, foi devidamente analisado e
considerado suficiente para comprovar o dolo do embargante.
Conclui que os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do
julgamento, não apontando vícios que justifiquem seu acolhimento.
É o relatório.

Num. 44700899 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:59:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513590294700000043639815
Número do documento: 25082513590294700000043639815
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 18:03:23
VOTO
1. RESUMO SIMPLIFICADO DOS FATOS
O embargante foi condenado, por decisão da qual não mais cabem recursos, pela
prática do crime de falsidade ideológica eleitoral, porque inseriu, sem o
consentimento do eleitor José Carlos Caetano, duas filiações partidárias para ele,
uma no Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e outra no Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro (PRTB). Essa inserção se deu no sistema informatizado
disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral para cadastro de filiados a
partidos políticos.
Alegando ter encontrado, depois de muito tempo, a ficha de filiação do eleitor ao
PTB, por ele assinada, ajuizou um pedido de revisão da condenação criminal,
entendendo que essa prova, sozinha, era capaz de afastar o crime.
Após análise do caso, o Tribunal entendeu que o novo documento não era
suficiente para excluir a condenação criminal, uma vez que o crime se consumou
com a inserção dos dados do eleitor, sem seu consentimento, no sistema da
Justiça Eleitoral.
Agora, OLIMPIO DE OLIVEIRA CAETANO entrou com um pedido de
esclarecimento da decisão do Tribunal, afirmando que ela foi omissa ao analisar
o impacto do novo documento no caso, bem como que se contradisse, porque ao
mesmo tempo em que teria dito que não há certeza acerca da data em que o
documento foi assinado, também afirmou que a existência dessa ficha de filiação
seria irrelevante.
Por fim, alega que o depoimento do eleitor não foi considerado integralmente na

Num. 44700899 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:59:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513590294700000043639815
Número do documento: 25082513590294700000043639815
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 18:03:23
decisão do Tribunal, pedindo que esses pontos sejam esclarecidos.
A Procuradoria Regional Eleitoral, que representa o MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL na 2ª instância, manifestou-se dizendo que a decisão do tribunal
está correta e que não há nenhuma omissão ou contradição no julgamento.
Segundo ela, a decisão do Tribunal foi clara o suficiente sobre os motivos pelos
quais entendeu que o novo documento apresentado por OLIMPIO não era
suficiente para afastar a condenação criminal.
2. FUNDAMENTAÇÃO
I - Admissibilidade
Conforme certidão de id. 44491387, o acórdão foi publicado em 05/05/2025
(segunda-feira), sendo os embargos opostos em 07/05/2025 (id. 44493248 -
quarta-feira), razão pela qual são tempestivos.
No que se refere às contrarrazões, verifica-se que a Procuradoria Regional
Eleitoral tomou ciência da intimação para sua apresentação em 29/05/2025
(quinta-feira), sendo a peça processual protocolada na mesma data (id.
44530629), atendendo, assim, ao critério temporal.
II - Mérito
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição
contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 Código Eleitoral e art. 1.022 do CPC), ou, ainda, para correção de erro
material, bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, o embargante aduz que o julgado encontra-se eivado de omissão,

Num. 44700899 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:59:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513590294700000043639815
Número do documento: 25082513590294700000043639815
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 18:03:23
contradição e obscuridade.
A omissão ensejadora de embargos consiste na falta de pronunciamento judicial
sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o juiz/tribunal
deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de
atendimento aos requisitos previstos no art. 489 do Código de Processo Civil. As
questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas aquelas
deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as de ordem pública,
as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum
desses pontos, ocorre a omissão.
Já a contradição ocorre quando o julgado apresenta proposições entre si
inconciliáveis. A contradição é entre afirmações da decisão (sentença ou
acórdão), não entre a decisão de um e outro juízo ou tribunal, ou entre a
sentença/acórdão e alguma peça do processo. A contradição existe, por exemplo,
quando a decisão afirma algo e ao mesmo tempo nega, total ou parcialmente, a
afirmação. Pode ocorrer entre os fundamentos e o dispositivo ou entre duas
afirmações constantes dos próprios fundamentos.
A obscuridade, por sua vez, consiste na falta de clareza ou na existência de
dubiedade ou ambiguidade que torne ininteligível ou incompreensível o julgado.
Trata-se, pois, de requisito de inteligência pertinente ao estilo, pois qualquer
texto jurídico deve ser claro, preciso e conciso.
Os Embargos voltam-se contra acórdão assim ementado:
Ementa:
DIREITO
PENAL
E
ELEITORAL.
REVISÃO
CRIMINAL.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA
ELEITORAL. ART. 350 DO
CÓDIGO
ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE NOVA PROVA. IMPROCEDÊNCIA.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO IMPROCEDENTE

Num. 44700899 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:59:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513590294700000043639815
Número do documento: 25082513590294700000043639815
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 18:03:23
I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal visando à desconstituição da condenação proferida em
Ação Penal Eleitoral, transitada em julgado em 05/07/2021, pela prática do
crime de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral c/c art. 71
do Código Penal, por duas vezes), sob alegação de que foi localizada, após a
condenação, ficha de filiação contendo a assinatura do eleitor supostamente
inserido sem autorização, o que afastaria a materialidade do crime.
2. Na mesma ação, busca o requerente a obtenção do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a nova prova apresentada
é suficiente para afastar a condenação; e (ii) analisar a possibilidade de
oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) após o trânsito em
julgado da sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral é formal, consumando-se
com a inserção de informação falsa em documento eleitoral,
independentemente da existência de prejuízo efetivo.
5. O documento apresentado pelo requerente – ficha de filiação assinada pelo
eleitor – não demonstra que a inserção da filiação no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral ocorreu com sua prévia autorização, não afastando a
falsidade ideológica.
6. O depoimento do eleitor confirma que ele não autorizou a filiação no
momento do registro no sistema Filiaweb, evidenciando o dolo do requerente
na prática da infração penal.
7. O trânsito em julgado da sentença condenatória impede a análise de
eventual cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Revisão julgada improcedente.

Num. 44700899 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:59:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513590294700000043639815
Número do documento: 25082513590294700000043639815
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 18:03:23
Tese de julgamento:
1. O crime de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral) é
formal, consumando-se com a inserção de informação falsa em documento
público para fins eleitorais, independentemente de prejuízo concreto.
2. A apresentação de ficha de filiação assinada posteriormente pelo eleitor
não afasta a ilicitude da inserção de dados no sistema Filiaweb sem sua
autorização prévia.
3. O trânsito em julgado da sentença condenatória impede a análise do
cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
Da simples leitura do voto condutor da decisão colegiada, vê-se que o
embargante utiliza do expediente processual para ventilar seu inconformismo
com a solução dada ao caso por esta Corte.
Segundo o embargante, a omissão consistiria na ausência de análise acerca do
dolo específico, exigido para a consumação do crime tipificado no art. 350 do
Código Eleitoral.
Todavia, é importante salientar que, conforme consignado no acórdão
embargado, “não se está a reanalisar todo o conjunto probatório, uma vez que o
escopo da revisão criminal é mais restrito que aquele do recurso da sentença”.
A Revisão Criminal não se presta à reanálise de todo o julgado, em suas
pormenoridades, sendo restrita às matérias expressamente previstas no art. 621
do Código de Processo Penal, que assim prevê:
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal
ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do
condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial

Num. 44700899 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:59:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513590294700000043639815
Número do documento: 25082513590294700000043639815
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 18:03:23
da pena.
No caso concreto, a Revisão Criminal foi ajuizada com fundamento no inciso III
do citado art. 621 do CPP, não sendo possível a análise, em sede de Embargos de
Declaração, da ocorrência, ou não, de dolo na conduta do apenado.
O escopo deste processo é analisar o impacto da nova prova (ficha de filiação do
eleitor José Carlos Caetano ao PTB) para afastar a existência do crime pelo qual
condenado o embargante.
Tendo isso em mente, não cabe, neste momento, reexaminar as conclusões da
Polícia Federal quando da apuração dos fatos, visto que isso foi considerado pelo
juízo criminal quando da prolação da sentença condenatória, mantida por esta
Corte.
No tocante à ficha de filiação ao PTB, o acórdão embargado foi por demais claro
ao afastar seu impacto no caso:
Observe-se que o escrito trazido com a inicial não se caracteriza como prova
porque não há qualquer evidência de que sua datação seja inconteste, vez que
tal datação seria essencial ao deslinde do crime.
No caso dos autos deveria ter sido fornecida, no mínimo, prova indubitável da
contemporaneidade do documento relativamente à inserção da filiação. Há
demonstração apenas de que uma ficha foi preenchida com a data ali
constante e assinada - mas não do momento em que tal assinatura foi aposta,
o que seria realizado por reconhecimento de firma em cartório. O documento
apresentado nos autos está longe de assegurar a fixidez da data nele aposta.
Ainda, não há qualquer elemento que indique que a descoberta da prova pelo
revisando, supostamente firmada por ocasião dos fatos narrados na denúncia,
ocorreu posteriormente ao transito em julgado.
Em terceiro lugar, o contexto dos autos não permite que se atinja a conclusão
almejada, vez que, na ocasião, o conteúdo material da filiação foi
devidamente examinado, levando-se em consideração que contestado pelo
eleitor vitimado.
A decisão desta Corte não deixou margem para dúvidas ao assentar que a

Num. 44700899 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:59:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513590294700000043639815
Número do documento: 25082513590294700000043639815
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 18:03:23
falsidade ideológica decorria da inserção dos dados de filiação, sem a prévia
anuência do eleitor, no sistema Filiaweb, em dois partidos. A fraude decorre da
ausência de expressão da vontade livre do eleitor em filiar-se a tais agremiações
partidárias, sendo irrelevante a presença de uma ficha de filiação por ele assinada
sem que se tenha a certeza de que a assinou anteriormente à inserção de seus
dados no sistema informatizado.
Para concluir nesse sentido, o acórdão adentrou no conteúdo do depoimento
prestado em juízo por José Carlos Caetano nos autos da ação penal, em que
expressamente afirmou não ter autorizado sua filiação a nenhum dos dois
partidos, não negando, contudo, que possa ter assinado o documento
posteriormente, para o fim de conseguir registrar sua candidatura nas eleições
de 2016.
No que se refere à alegada contradição “entre a ausência de certeza quanto à data
da assinatura e a conclusão pela manutenção da condenação”, não se verifica
qualquer vício no acórdão.
A decisão colegiada é clara ao asseverar que:
Portanto, vê-se com clareza que a imputação que recai sobre o requerente diz
respeito ao conteúdo da informação por ele inserida no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, não quanto à sua forma.
Em outras palavras, o crime de falsidade ideológica pelo qual condenado o
requerente é formal, dispensando prova da materialidade delituosa, uma vez
que, conforme já assentado quando da decisão que indeferiu a liminar
pleiteada, refere-se ao elemento volitivo contido no ato de filiação.
(...)
Portanto, do teor do depoimento da testemunha que teve seus dados de
filiação inseridos fraudulentamente no sistema Filiaweb por meio de acesso
realizado pelo ora requerente, fica evidente que ela não tinha conhecimento
acerca das movimentações partidárias feitas mediante uso de seus dados
pessoais.
Ainda, a testemunha não nega que possa ter assinado a ficha de filiação ao
partido PTB, mas alega tê-lo feito posteriormente à descoberta de sua

Num. 44700899 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:59:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513590294700000043639815
Número do documento: 25082513590294700000043639815
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 18:03:23
situação jurídica, a fim de garantir o registro de sua candidatura.
Ou seja, ao tempo da inserção dos dados de sua filiação partidária ao PTB no
sistema Filiaweb, a testemunha não havia autorizado ou sequer tido ciência da
alteração efetuada por OLÍMPIO DE OLIVEIRA CAETANO.
Desse modo, não se vislumbra dúvida alguma trazida pelo novo documento,
capaz de desconstituir a coisa julgada material.
O acórdão foi muito claro ao asseverar que: (i) a ficha de filiação apresentada
refere-se somente ao PTB, havendo, ainda, a condenação pela inserção
fraudulenta de dados do eleitor no PRTB; (ii) a prova contida nos autos da ação
penal indica que o eleitor não nega ter assinado a ficha de filiação, porém afirma
categoricamente que, se o fez, foi em data posterior à da inserção indevida de
seus dados no sistema informatizado, com o que jamais concordou; e (iii) ainda
que se admitisse a ficha de filiação ao PTB como tendo sido assinada
anteriormente, o depoimento do eleitor é categórico ao afirmar que nunca anuiu
com sua filiação a esse partido, tendo sido feita à sua revelia.
Esse conjunto de fatores leva à conclusão pela ausência de prova robusta a
afastar as conclusões da sentença penal condenatória, já transitada em julgado.
Nesse aspecto, deve-se frisar - novamente - que a Revisão Criminal não se presta
à reanálise de todo o conjunto probatório contido nos autos da ação penal, por
não se tratar de recurso com amplo efeito devolutivo.
Ademais, a nova prova deve ser suficiente para, por si só, afastar, no todo ou em
parte, os elementos fáticos e jurídicos que conduziram à condenação criminal.
Acerca da inaplicabilidade do princípio do in dubio pro reo em sede revisional, a
lição de Guilherme de Souza Nucci (Manual de Processo Penal, 5ª ed., 2024, p.
620):
O encargo de demonstrar sua inocência, buscando desconstituir decisão
condenatória com trânsito em julgado é do sentenciado, pois já não vige o

Num. 44700899 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:59:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513590294700000043639815
Número do documento: 25082513590294700000043639815
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 18:03:23
princípio geral do in dubio pro reo, devendo o autor da ação revisional
apresentar novos fatos e provas substancialmente novas, para que seu pedido
possa ser acolhido. É a consagração, para a hipótese, da regra do in dubio pro
societate. Lembremos que a revisão criminal é uma exceção ao princípio do
respeito à coisa julgada, não podendo ser banalizada, motivo pelo qual, tendo
havido o devido processo legal para fundamentar a condenação do réu, cabe-
lhe agora demonstrar a inexatidão do que foi realizado, apresentando as
provas que possuir a respeito.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONDENAÇÃO POR INFRAÇÃO AOS ARTS. 288, CAPUT, E 171,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DA
VIA COMO SE RECURSO FOSSE. NÃO CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO.
SÚMULA N . 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. "O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do
não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação,
com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de
contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos,
consoante previsão do art . 621, I, do CPP" (ut, HC 206.847/SP, Rel. Ministro
NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/02/2016).
2. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de
que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art.
621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem
qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade
probatória" (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021).
3. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AREsp nº 1989730/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, j. 22/02/2022)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO,
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
E
RECEPTAÇÃO.
REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO,
DESCLASSIFICAÇÃO E DOSIMETRIA DA PENA . INCIDÊNCIA DO
ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de

Num. 44700899 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:59:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513590294700000043639815
Número do documento: 25082513590294700000043639815
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 18:03:23
apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de
excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência
dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise
subjetiva das provas produzidas. [...] Nessa senda, este" Superior Tribunal de
Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão
criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame
de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto
expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art.
621, I, do CPP" (HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em 16/2/2016, DJe 25/2/2016).
(...)
(STJ, AgRg no AREsp nº 1807887/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j.
28/09/2021)
Por fim, no que concerne à alegada obscuridade em decorrência de interpretação
“ambígua” do depoimento da testemunha ouvida na ação penal, verifica-se mero
inconformismo do embargante com a solução dada ao caso.
O depoimento de José Carlos Caetano, que embasou a condenação do
embargante, foi analisado pelo acórdão, que concluiu, tal qual o juízo criminal,
pela ocorrência do crime do art. 350 do Código Eleitoral pela inserção dos dados
do eleitor no sistema informatizado da Justiça Eleitoral, sem que este tenha
autorizado o embargante a assim proceder.
A testemunha não negou que possa ter assinado a aludida ficha de filiação ao
PTB, mas afirmou categoricamente que, se o fez, foi posteriormente, já quando
do registro de sua candidatura. E assim procedeu somente porque, sem esse
documento, ficaria impedido de concorrer nas eleições de 2016.
Ou seja, não há ambiguidade alguma em seu depoimento e nem a ficha de
filiação assinada, apresentada anos após a ocorrência do trânsito em julgado da
ação penal, é capaz de elidir sua versão dos fatos, no sentido de que jamais
concordou com a inclusão de seu nome no rol de filiados tanto do PTB quanto do
PRTB.

Num. 44700899 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:59:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513590294700000043639815
Número do documento: 25082513590294700000043639815
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 18:03:23
É iterativa a jurisprudência desta Corte no sentido de que os Embargos de
Declaração não se prestam para rejulgamento do caso ou como meio para
ventilar o inconformismo da parte sucumbente:
ELEIÇÕES
2024.
SEGUNDO
RECURSO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. MATÉRIAS DEVIDAMENTE
ENFRENTADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
III.I. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo defesa
sua utilização como sucedâneo recursal para manifestação de mero inconformismo.
III.II. Não se caracteriza obscuridade, omissão e contradição quando a
decisão judicial é clara, suficientemente fundamentada e resolve de forma
coerente a controvérsia.
III.III. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a
sua conclusão, nos termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de
Processo Civil.
III.IV. A propósito do prequestionamento, o Tribunal Superior Eleitoral exige
que as matérias sejam debatidas nas Cortes Regionais, nos termos da Súmula
72
do Tribunal Superior Eleitoral, não havendo necessidade de
pronunciamento explícito acerca de todas as teses e dispositivos invocados
pelas partes.
(...)
(TRE/PR, ED-ED-REl nº 060049688, Rel. Des. Eleitoral Osvaldo Canela
Junior, DJE 04/08/2025)
EMENTA. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
ELEIÇÕES
2024.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
REJEIÇÃO.
(...)
3. Inexistência de contradição interna no acórdão, que fundamentou de forma
clara e congruente a análise das provas acostadas aos autos.
4. Mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, pretendendo

Num. 44700899 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:59:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513590294700000043639815
Número do documento: 25082513590294700000043639815
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 18:03:23
a reapreciação da matéria, o que não é cabível em sede de embargos de
declaração.
(...)
(TRE/PR, ED-REl nº 060092369, Rel. Des. Eleitoral Vanessa Jamus Marchi,
DJE 21/07/2025)
Assim, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a sanar, a rejeição dos
Embargos é medida que se impõe.
3. RESUMO SIMPLIFICADO DO VOTO
Após analisar os argumentos de OLIMPIO DE OLIVEIRA CAETANO,
verificou-se que a decisão do tribunal se manifestou especificamente sobre todos
os pontos que ele alega ter havido omissão.
Ainda, não foi constatada nenhuma contradição ou obscuridade no julgamento.
Por essa razão, os embargos de declaração não foram aceitos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, REJEITÁ-LOS, na forma da fundamentação.
É como voto.
Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44700899 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:59:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513590294700000043639815
Número do documento: 25082513590294700000043639815
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 18:03:23
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL (1327) Nº 0600744-53.2024.6.16.0000 -
Araruna - PARANÁ - RELATOR(A):
DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
EMBARGANTE: OLIMPIO DE OLIVEIRA CAETANO - Advogados do(a) EMBARGANTE: LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, REGIELY
ROSSI RIBEIRO - PR70286 - EMBARGADO: JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025